Tribunal: TJES
Processo: 5015925-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015925-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015925-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: WALACE BATISTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). 1. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão de Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado no delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP), no rito do Tribunal do Júri. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso cautelarmente por mais de dois anos, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para data futura. Subsidiariamente, postula a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e a primariedade do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o período de mais de dois anos da prisão preventiva sem o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri configura excesso de prazo. (II) Estabelecer se estão presentes os requisitos legais (art. 312, c/c art. 313, I, CPP) para a manutenção da prisão preventiva. (III) Verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A configuração do alegado excesso de prazo na instrução criminal não pode ser aferida apenas pela soma aritmética dos prazos processuais. No caso, considerando a complexidade do feito, que apura crime doloso contra a vida e envolve pluralidade de réus, a tramitação se mostra dentro da razoabilidade, não se constatando desídia do órgão judicial apta a ensejar o relaxamento da prisão.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, exigida pelo art. 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— suposto homicídio praticado em concurso de agentes e com extrema violência, motivado por dívida de tráfico de drogas.
5. O
periculum in libertatis
está demonstrado pela periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente possui outras condenações penais e cumpre pena em regime fechado, o que reforça a indispensabilidade da custódia para garantia da ordem pública.

6. Restando evidenciados o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria) e o
periculum in libertatis
(gravidade concreta e risco de reiteração), não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo certo que as condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não garantem o direito automático à liberdade.

7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII. Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319. Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. STJ. AgRg no RHC n. 202.252/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025. STJ. HC 664.289, Proc. 2021/0135370-3, PE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Julg. 15/06/2021, DJE 18/06/2021. STJ. AgRg no HC n. 797.719/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. STJ. AgRg no RHC n. 217.785/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025. STJ. AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. TJES. RSE 0001070-79.2019.8.08.0069, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Julg. 04/05/2022, DJES 19/05/2022. Súmula n. 64 do STJ. Súmula n. 21 do STJ. Súmula n. 52 do STJ.

Vitória, 23 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015925-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: WALACE BATISTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Walace Batista Santos
, face o suposto ato coator perpetrado pelo pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 5012133-94.2023.8.08.0030, para apuração do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP).

Na inicial constante em ID nº 16113115, a Defensoria Pública aduz que o paciente encontra-se recolhido cautelarmente ao cárcere desde 16 de julho de 2023, tendo sido decretada a prisão preventiva em 01 de dezembro de 2023. Contudo, alega que a privação da liberdade do paciente perdura até o momento, por mais de 02 (dois) anos, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, o que configura o excesso de prazo.

Outrossim, salienta que a audiência foi designada para 15 de abril de 2026, aproximadamente 07 (sete) meses após a impetração do presente
writ
, revelando constrangimento ilegal a manutenção do réu preso de forma preventiva até a sua realização. Argumenta, ainda, que o excesso de prazo deriva única e exclusivamente da morosidade do Estado e ausência de pauta disponível no Juízo condutor do feito.

Por fim, argumenta que a situação do paciente é mais gravosa, na medida em que responde por crime doloso contra a vida, cujo procedimento possui duas fases de julgamento, sendo certo que indeferida a medida, o paciente permaneceria recluso por aproximadamente 04 (quatro) anos sem que houvesse sentença condenatória em seu desfavor. Somado a isso, alega que os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes, gozando o coacto de condições pessoais favoráveis, se revelando como suficientes as cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para promover o relaxamento da prisão do paciente e, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, permitindo que aguardem o julgamento da ação penal em liberdade. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 16312015.

Decisão ID nº 16357052, proferida em 07 de outubro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 16634850, de lavra do Procurador Almiro Gonçalves da Racho, em que opina pela denegação a ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Na situação em comento, insurge o impetrante em relação à tramitação processual da ação penal, sustentando a configuração de excesso de prazo na prisão do paciente, sem encerramento da primeira fase do procedimento do Júri.

A respeito do tema, as Cortes Superiores pacificaram que a configuração de excesso de prazo capaz de conduzir ao relaxamento da prisão preventiva exige a análise pormenorizada do caso concreto, de modo que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética.

Além disso, somente é viável o seu reconhecimento, quando a demora no andamento do feito decorrer de ato praticado pelas autoridades públicas (Juiz e/ou Ministério Público) e não for promovido por diligências requeridas pela própria defesa.

Segundo a disposição do Enunciado nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, “n
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
..

Por oprtuno, colaciono os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024.

De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo .

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA (NOVA PRISÃO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL). EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA INFÂNCIA). PRÁTICA DO TRÁFICO DE FORMA REITERADA NA RESIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DEBILITANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se nega provimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta.

2. A decisão de manter a segregação cautelar se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante cometeu novo delito no curso de liberdade provisória anteriormente concedida.

3.
Em relação ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, hipóteses não demonstradas nestes autos.
Ademais, verifica-se que já houve o término da instrução processual em 20/6/2024, sendo que o feito aguarda apenas a extração de dados telefônicos, a cargo do Instituto de Criminalística. (Súmula 52/STJ).

4. Inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois consta que, durante a liberdade provisória concedida à agravante, ela voltou a praticar crimes de natureza grave, inclusive a traficância dentro da residência em que reside com as filhas, além de outros delitos praticados com violência contra a pessoa, conforme trecho do acórdão destacado.

5. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundamentado no estado de saúde da agravante, mesmo com a interposição do agravo regimental, não foi apresentado nenhum laudo médico demonstrando a enfermidade como determinante da concessão da prisão domiciliar.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 202.252/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Dito isso, verifico que os fatos em apuração abarcam suposto homicídio qualificado em face do ofendido Enrick de Jesus Menezes, em razão de dívidas provenientes do tráfico de drogas, que ensejou a denúncia do paciente nas iras do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Extrai-se das provas amealhadas nos autos do inquérito policial, aferíveis pelo Sistema PJE, provas de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, decorrentes do Laudo de Exame Cadavérico nº 345/2023, do depoimento de testemunha sigilosa e do interrogatório do corréu, indicando o paciente como autor do delito de homicídio e dispondo que a motivação do crime seria a dívida de “uma pedra de crack”. Ambos, a testemunha sigilosa e o corréu, procederam ao reconhecimento fotográfico do coacto, imputando-o como um dos indivíduos responsáveis por praticar o crime de homicídio em detrimento da vítima, motivado por dívida de drogas. Presente, portanto, o
fumus comissi delicti
.

De igual forma, o
periculum in libertatis
se extrai da gravidade concreta da conduta, em tese cometida pelo coacto, que com superioridade numérica e mediante ação conjunta com outros 02 (dois) indivíduos, durante a madrugada e mediante ingresso na residência da vítima Enrick de Jesus Menezes, ceifaram de forma brutal a sua vida, desferindo-lhe pauladas com pedaço de madeira no corpo e na região da cabeça. A motivação do crime, como dito, seria dívidas do ofendido relacionadas ao tráfico de drogas.

Emerge dos relatos fáticos, que a vítima ainda se encontrava com vida ao ser socorrida pelo SAMU, todavia, não resistiu às lesões e foi a óbito.

Nesse compasso, concluo que a prisão preventiva está amparada nos requisitos do art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal de Justiça, possuem entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.
[...] 4. Ordem denegada. (
STJ
; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021;
DJE 18/06/2021
)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia.
3. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022;
DJES 19/05/2022
)”.

Saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Outrossim, no que pertine ao alegado excesso de prazo, desmerece acolhida a pretensão do impetrante.

Cumpre destacar que a Polícia Civil representou pela decretação da prisão temporária dos investigados, o ora paciente Walace Batista Santos e o indivíduo Ronaldo Camara Nascimento de Souza, em requerimento formulado em
09 de agosto de 2023
.

De mais a mais, em
10 de novembro de 2023
, após aprofundamento das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos envolvidos, identificando um terceiro possível autor do crime como sendo o indivíduo Marcos Antonio Neves Oliveira.

Diante disso, em decisão proferida em
dezembro de 2023
, foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais réus, reconhecendo o julgador a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos sob apuração.

É importante esclarecer que a preventiva perdura desde
dezembro de 2023,
de modo que o prazo de restrição da liberdade do paciente com base nesse título judicial decorre de menos de 02 (dois) anos.

Nesse panorama, considerando a complexidade das investigações, a pluralidade de réus e o rito complexo de julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
não evidencio,
em consonância com o entendimento externado pelo Procurador de Justiça,
o alegado excesso de prazo da prisão
.

Não é demais destacar que, conforme informações da autoridade apontada como coatora, a audiência instrutória está designada para a próxima pauta disponível, a se realizar em
abril de 2026
. Desse modo, concluo que o processo tramita dentro da normalidade,
inexistindo desídia do órgão jurisdicional que ocasione o relaxamento da prisão por excesso de prazo
.

Por fim, registro que, consoante informação constante na própria petição do presente
writ
, o paciente possui outras condenações penais e está em cumprimento de pena em regime fechado (atestado de pena à fl. 09 – ID nº 16113115), o que somente revela a indispensabilidade na manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Acerca da matéria, remansosa a orientação do Tribunal Superior:

“PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem.

2. Houve a fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva diante da intensa troca de mensagens entre os acusados, denotando-se uma possível associação entre ambos para o tráfico de drogas.

3.
Além disso, a prisão preventiva também foi fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva do paciente, que responde a vários procedimentos perante as autoridades policiais, além de ser reincidente em crime doloso.

4.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 797.719/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 16/3/2023
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA (REINCIDENTE ESPECÍFICO E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES ADICIONAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3.
No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração evidenciado, de um lado, pela reincidência específica no crime de tráfico de drogas e, de outro, pela existência de outra ação penal em curso, na qual o paciente figura como acusado da prática de furto qualificado.

Soma-se a isso a acusação de envolvimento com associação para o tráfico, bem como o fato de ter sido flagrado com 200g de cocaína e 84g de maconha. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

4. Quanto às alegações adicionais, de que o paciente seria usuário de drogas e de que teria ocorrido nulidade na busca domiciliar, observa-se que não foram debatidas no acórdão recorrido, sendo inviável o exame direto nesta Corte por configurar indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 217.785/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

No mais, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a medida se mostra necessária e se encontra ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Nesse prisma:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

2. O agravante foi preso em flagrante com 165 quilos de maconha, o que indicaria seu envolvimento com grupo criminoso de grande potencial, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada a gravidade do fato apurado.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.

(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Desse modo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)